Tribunal: TJDFT
Processo: 0720763-85.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0720763-85.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALTAMIRO LAURINDO DA SILVA, CANTINA D'ANA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA APELADO: CELMO MACHADO DA ROCHA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por Altamiro Laurindo da Silva e outro em face da r. sentença (ID 72591455) que, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada por Celmo Machado da Rocha, homologou o reconhecimento da procedência do pedido inicial, para acolher o pleito relativo à resolução do contrato, nos termos do artigo 487, III, “a”, do CPC/15. O pedido de gratuidade de justiça formulado pelos Apelantes foi indeferido, oportunidade em que se determinou o recolhimento do preparo no prazo 5 (cinco) dias, a fim de evitar o não conhecimento do apelo, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC/15 (ID 73418215). Contudo, o prazo legal decorreu sem que os Recorrentes cumprissem a determinação (ID 74360847 e 74360848). Assim, não preenchido o requisito de admissibilidade, no caso o recolhimento do preparo, inviável o conhecimento do recurso. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO da Apelação. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator